Tribunal: TJMT
Processo: 0001756-29.2017.8.11.0014
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001756-29.2017.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO BATEMARQUE - CPF: 535.811.728-87 (EMBARGADO), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), FLAVIO JORGE DA SILVA - CPF: 006.913.631-96 (EMBARGANTE), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), LEILIANE NATAL NOGUEIRA - CPF: 008.666.161-28 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO BETAMARQUE (EMBARGANTE), SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), KELCIA PATRICIA BATEMARQUE - CPF: 849.639.991-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO BETAMARQUE (EMBARGADO), FLAVIO JORGE DA SILVA - CPF: 006.913.631-96 (EMBARGADO), LEILIANE NATAL NOGUEIRA - CPF: 008.666.161-28 (EMBARGADO), CARLOS ROBERTO BATEMARQUE - CPF: 535.811.728-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS RECURSAIS. EXISTÊNCIA. VÍCIO SANADO.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. No caso dos autos a tese sustentada pelo embargante de que a posse seria injusta não foi arguida em primeiro grau, motivo pelo qual não pode analisada nesta instância.

2.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
.

3
. Não tendo a parte sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios no primeiro grau o desprovimento do recurso de apelação por ela interposto não implica em condenação aos honorários advocatícios em grau recursal, pois caracteriza afronta ao disposto no art. 85, §11 do CPC.

4. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 50066469), opostos por
Espólio de Carlos Roberto Betamarque,
contra acórdão que
por unanimidade desproveu os recursos de apelações interpostos, (Id. 49074495).

A parte Embargante argumenta que o acordão incorreu em premissa equivocada, ao considerar que houve inovação recursal, pois “o
Juízo “
a quo
”
reconheceu que o negócio jurídico firmado entre a antiga inventariante SRA. SÔNIA MARIA BATERMARQUE e os réus FLÁVIO JORGE DA SILVA E LEILIANE NATAL NOGUEIRA É INVALIDO
, visto que na ocasião da promessa de compra e venda o inventário ainda estava em trâmite como também não teve autorização do juízo bem como dos demais herdeiros. Dessa forma, o magistrado de primeira instância determinou a nulidade da compra e venda do imóvel.
” (Id. 50066469, pág. 4, destaques no original).

Afirma que, “
É
EQUIVOCADA A PREMISSA FÁTICA QUE SUPÕE QUE A PARTE APELANTE ESPÓLIO CARLOS ROBERTO BETAMARQUE APRESENTOU INOVAÇÃO RECURSAL, SENDO QUE O OBJETO DO RECURSO INTERPOSTO É ISENTAR O DEVER DA PARTE RECORRENTE EM RESTITUIR OS VALORES DO SINAL PAGO BEM COMO AS INDENIZAÇÕES DA BENFEITORIAS E ASSIM NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA POIS A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU ASSIM O DECIDIU
. ” (Id. 5006469, pág. 5, destaques no original).

Sustenta que há contradição no acórdão, tendo em vista que condenou o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, e “o magistrado de primeira instância condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e assim não há que se falar que parte Apelante é sucumbente. ” (Id.50066469, pág. 6)

Requer o acolhimento destes embargos, para o fim de conceder efeitos infringentes.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acordão incorreu em premissa equivocada, ao considerar que houve inovação recursal, pois “o
Juízo “
a quo
”
reconheceu que o negócio jurídico firmado entre a antiga inventariante SRA. SÔNIA MARIA BATERMARQUE e os réus FLÁVIO JORGE DA SILVA E LEILIANE NATAL NOGUEIRA É INVALIDO
, visto que na ocasião da promessa de compra e venda o inventário ainda estava em trâmite como também não teve autorização do juízo bem como dos demais herdeiros. Dessa forma, o magistrado de primeira instância determinou a nulidade da compra e venda do imóvel.
” (Id. 50066469, pág. 4, destaques no original).

Afirma que, “
É
EQUIVOCADA A PREMISSA FÁTICA QUE SUPÕE QUE A PARTE APELANTE ESPÓLIO CARLOS ROBERTO BETAMARQUE APRESENTOU INOVAÇÃO RECURSAL, SENDO QUE O OBJETO DO RECURSO INTERPOSTO É ISENTAR O DEVER DA PARTE RECORRENTE EM RESTITUIR OS VALORES DO SINAL PAGO BEM COMO AS INDENIZAÇÕES DA BENFEITORIAS E ASSIM NÃO HÁ QUE SE FALAR EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA POIS A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU ASSIM O DECIDIU
. ” (Id. 5006469, pág. 5, destaques no original).

No que tange a existência de inovação recursal o acórdão assim se pronunciou:

“[...] ao analisar a inicial apresentada pela Apelante [Espólio de Carlos Roberto Batemarque], verifico que em nenhum momento ela se utilizou da tese de que a posse seria injusta e caracterizaria eventual esbulho; portanto, como a tese acerca da venda do lote em questão não foi suscitada no juízo “a quo”, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal. [...]” (Id. 44019989, pág. 4)

Destarte, a inovação recursal se caracterizou pela utilização somente nesta instância da tese de que a posse seria injusta e caracteriza esbulho, o que não restou afastada pelos argumentos constantes nestes embargos.

Ou seja, o embargante não comprovou que utilizou da referida tese no juízo de primeiro grau; portanto, consoante apontado no acórdão há sim inovação recursal.

Sustenta que há contradição no acórdão tendo em vista que condenou o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, e, “o magistrado de primeira instância condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e assim não há que se falar que parte Apelante é sucumbente. ” (Id.50066469, pág. 6).

Verifico nos autos que a sentença condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (Id. 5622138, pág. 2).

Ocorre que, o embargante é a parte autora e não a requerido, logo, não é sucumbente na primeira instância, portanto,
é inconteste que o embargante não pode ser condenado em honorários recursais.

A bem da verdade, a condenação deve incidir sobre os embargados, porquanto estes foram condenados a pagar honorários na primeira instância e interpuseram recurso de apelação que foi desprovido, logo a eles deve ser aplicada a regra prevista no artigo 85, 11 do CPC.

Assim, passo a sanar a contradição.

Onde se lê:

Em razão do desprovimento da irresignação do recorrente Espólio de Carlos Roberto Betamarque, sucumbente na primeira instância, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo

Leia-se:

Em razão do desprovimento da irresignação do recorrente
Flávio Jorge da Silva, Leiliane Natal Nogueira
, condenados a pagar honorários na primeira instância, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado

Com essas considerações,
ACOLHO EM PARTE
o

Recurso de Embargos de Declaração, e atribuo
EFEITOS INFRINGENTES,
tão somente para sanar a contradição referente aos honorários recursais, nos termos acima apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020